Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-25.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028294-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 201.748.021-53 (RECORRENTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.172.382/0010-70 (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA CONTRATUAL. REVISÃO PERIÓDICA NÃO REALIZADA NO PRAZO. PERDA DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais o autor pleiteia o reconhecimento da garantia contratual para reparo gratuito da multimídia de seu veículo e indenização por danos morais, sob a alegação de negativa abusiva da concessionária e da fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura da garantia contratual, em razão do descumprimento do plano de manutenção periódica, é válida; e (ii) estabelecer se há prática abusiva que enseje indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A garantia contratual está condicionada ao cumprimento do plano de manutenção periódica estabelecido pelo fabricante, sendo legítima sua perda quando as revisões obrigatórias não são realizadas dentro do prazo estipulado.

4.

A revisão periódica do veículo deveria ter ocorrido até 21/12/2023 ou 19.613 km rodados, mas foi realizada apenas em 29/01/2024, com 23.800 km, ultrapassando os limites estabelecidos.

5.

A alegação de que a revisão não foi realizada no prazo devido a falta de energia na concessionária não está comprovada nos autos, não sendo suficiente para afastar a perda da garantia.

6.

O vício oculto não se confunde com a garantia contratual e exige prova técnica de que o defeito decorre de falha de fabricação, o que não foi demonstrado nos autos.

7.

A negativa da concessionária e da fabricante em cobrir o reparo sob garantia encontra respaldo em cláusula contratual válida e não configura prática abusiva.

8.

A simples recusa de cobertura da garantia, quando devidamente fundamentada, não gera dano moral, inexistindo ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028294-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Joaquim Pereira dos Santos

Recorrida(s):

Umuarama Motors Comércio e Serviços Ltda

Toyota do Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O autor, ora recorrente, busca a reforma da sentença, alegando que o defeito na multimídia de seu veículo deveria ser coberto pela garantia e que a negativa da concessionária e da fabricante configura prática abusiva, sendo passível de reparação por danos morais. Alega, ainda, que não realizou a segunda revisão no prazo devido a uma falta de energia na concessionária, o que teria impedido a manutenção dentro do período estipulado no contrato de garantia.

Em sua petição inicial, o autor alega vício na multimídia de sua caminhonete Hilux 2022, ainda dentro do período de garantia. Afirma que tentou realizar a revisão no prazo, mas foi impedido por falta de energia na concessionária, o que levou ao reagendamento. Posteriormente, ao solicitar o reparo, foi informado de que deveria pagar pelo serviço, pois a garantia teria sido perdida pelo atraso na revisão. Sustenta que a negativa foi abusiva, pois o defeito é um vício oculto, sem relação com a manutenção periódica. Requer o reparo gratuito da multimídia, indenização por danos morais

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações.

O recorrente adquiriu uma Toyota Hilux, modelo 2022, com garantia de cinco anos, sujeita ao cumprimento do plano de manutenção periódica estabelecido pelo fabricante.

Conforme o manual do veículo, a segunda revisão deveria ter sido realizada até 21/12/2023 ou 19.613 km rodados. No entanto, o autor somente compareceu à concessionária em 29/01/2024, quando o veículo já havia atingido 23.800km, ultrapassando 4.187 km do limite estabelecido.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a perda da garantia contratual ocorre em caso de descumprimento do plano de revisões periódicas, pois essas manutenções são condições essenciais para a manutenção da garantia de fábrica.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE – NEGATIVA DE CONSERTO GRATUITO DE VEÍCULO – PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL – REVISÕES PERIÓDICAS DO AUTOMÓVEL NÃO REALIZADAS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a falta de realização de quaisquer das revisões/manutenções previstas no programa de manutenção do veículo configura motivo ensejador para a perda da garantia de fábrica, conforme estipulado no manual fornecido ao consumidor, não se afigura ilícita a negativa da fabricante e da concessionária de promover, de forma gratuita, o conserto do veículo. No caso, a Apelante levou o veículo para a revisão de 30.000 km, depois que o veículo já havia rodado mais de 32 .000 km, o que acarretou a perda da garantia contratual e, de conseguinte, não há falar em responsabilidade civil das Apeladas em virtude de realizarem o conserto gratuitamente. (TJ-MT - AC: 00035114520138110009, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023)

Portanto, não há ilegalidade na negativa da concessionária e da fabricante, uma vez que o recorrente descumpriu a obrigação contratual de realizar a revisão no prazo.

Ainda que o recorrente alegue que compareceu à concessionária dentro do prazo e que não pôde realizar a revisão porque o local estava sem energia elétrica, não há nos autos qualquer documento que comprove esse fato.

Já em relação a alegação de vício oculto, é importante ressaltar que esse vício não se confunde com a garantia contratual, sendo aplicável apenas quando o defeito não poderia ser detectado pelo uso regular do produto.

Além disso, o recorrente não apresentou laudo técnico que demonstrasse que o defeito na multimídia decorre de falha de fabricação e não de eventual desgaste ou mau uso.

Assim, a alegação de vício oculto não restou demonstrada nos autos, sendo insuficiente para afastar a perda da garantia.

Já quanto ao dano moral, entendo que a negativa do reparo foi baseada em cláusula contratual válida, e a simples recusa de garantia, quando devidamente fundamentada, não gera automaticamente dano moral.

Dessa forma, não há conduta abusiva das recorridas que justifique a reparação por danos morais, sendo correta a conclusão da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025